Tribunal: TJES
Processo: 5042810-91.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042810-91.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA CYPRIANO e outros

APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MULTAS DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DUPLICIDADE DE AUTUAÇÕES. COBRANÇA DE IPVA E LICENCIAMENTO. APREENSÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Angela Maria Cypriano e Angela Cypriano - Advogados Associados contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que denegou mandado de segurança impetrado em face de ato do Diretor Geral do DETRAN/ES. A impetrante alegou prescrição de multas de trânsito, duplicidade de autuações, ilegalidade na cobrança de IPVA e indevida apreensão de veículo, requerendo a exclusão de cobranças reputadas ilegais do licenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição das multas de trânsito; (ii) estabelecer se houve duplicidade nas autuações; (iii) determinar se é ilegal a apreensão do veículo por ausência de quitação do IPVA e licenciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão punitiva da Administração não prescreve quando as infrações são notificadas dentro do prazo legal, havendo causas interruptivas ou suspensivas que afastam a alegação de decadência quinquenal (Decreto nº 20.910/1932 e Resolução CONTRAN nº 723/18).

4. Não se configura duplicidade de infrações quando as autuações são realizadas por órgãos distintos, em locais e horários diferentes, ainda que na mesma data, tratando-se de condutas diversas previstas no CTB.

5. A condução de veículo sem licenciamento atualizado constitui infração gravíssima, sujeita a multa, apreensão e remoção (CTB, art. 230, V), sendo legítima a exigência de quitação de multas, taxas, IPVA e despesas de pátio para restituição do bem (CTB, art. 271, § 1º).

6. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar sua invalidade, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A pretensão punitiva e executória relativa a infrações de trânsito prescreve em cinco anos, sendo interrompida pela notificação do processo administrativo.

9. Não há duplicidade de autuações quando registradas por órgãos distintos em contextos diversos.

10. A apreensão de veículo sem licenciamento vigente é legal e encontra respaldo no art. 230, V, do CTB, sendo exigível o pagamento prévio de débitos e encargos para sua liberação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5042810-91.2024.8.08.0024

APELANTES:
ANGELA MARIA CYPRIANO E ANGELA CYPRIANO – ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANGELA MARIA CYPRIANO e ANGELA CYPRIANO – ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde Vitória/ES no
mandado de segurança
por ela impetrado em face de ato tido como coator do
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, que denegou a segurança pretendida.

Em suas razões recursais (Id 15044795), os recorrentes aduzem, preliminarmente, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de impossibilidade financeira para arcar com os encargos processuais.

No mérito, sustentam que a sentença deve ser reformada, pois deixou de considerar que a cobrança de diversas multas veiculares realizadas pelo DETRAN/ES para fins de licenciamento é indevida, seja por prescrição, duplicidade ou por se tratar de tributo (IPVA), cuja exigência, segundo afirmam, não pode embasar a apreensão de veículo.

Alegam que há cobrança de multas prescritas, cujos vencimentos ultrapassam o prazo de cinco anos sem inscrição em dívida ativa ou ajuizamento de execução, configurando violação ao art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Sustentam, ainda, que há duplicidade de autuações por diferentes órgãos na mesma data, e que a manutenção do veículo em pátio, com cobrança de taxas diárias, amplia os prejuízos sofridos.

Argumentam que de acordo com a Súmula 323 do STF é vedada a apreensão do veículo como meio coercitivo de cobrança do IPVA.

Postulam, por fim, a concessão de efeitos suspensivos ao recurso e tutela de urgência para que seja impedida a alienação do veículo e excluídas as cobranças reputadas ilegais do boleto de licenciamento.

Com isso, requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com a concessão da segurança pleiteada.

DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL

Extrai-se dos autos que os recorrentes formularam no bojo do recurso de apelação pedido de tutela provisória de urgência para excluir as cobranças do boleto de licenciamento veicular a fim de que possa retirar o automóvel do pátio onde encontra-se apreendido.

Pois bem,
segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação ou de antecipação da tutela recursal poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Sendo assim, verifico que a parte apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência no bojo das razões do apelo dirigidas ao juízo de primeiro grau, e não na via adequada, qual seja: pedido em apartado diretamente ao Tribunal.

A jurisprudência pátria já decidiu pelo não conhecimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na peça de apelação, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...)

1.
Em se tratando de apelação cível, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, na forma prevista no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. Tem-se por inviabilizado o conhecimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado no próprio bojo da apelação cível.
(TJDF; APC 07162.21-19.2022.8.07.0020; 167.3631; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Carmen Bittencourt; Julg. 07/03/2023; Publ. PJe 17/03/2023)

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de antecipação da tutela recursal no bojo do recurso de apelação.

É como voto.

MÉRITO

A r. sentença denegou a segurança sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Desta forma, verifica-se que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública para aplicação das penalidades de multa, eis que entre a data das infrações e o vencimento das mesmas não transcorreu período superior ao prazo de prescrição de 05 anos, consideradas as causas interruptivas ou suspensivas.

Ressalta-se que também não ocorreu a prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, nem a prescrição da pretensão executória, uma vez que a inscrição das infrações no registro do veículo e/ou o registro do bloqueio no RENACH foram promovidos antes do decurso do prazo prescricional quinquenal. Sendo assim, não há que se falar na ocorrência de prescrição.

Com relação a alegação de duplicidade na lavratura das infrações de trânsito, constata-se que tal argumento também não merece prosperar.

Isso porque, analisando detidamente o documento constante no ID 52657203 e ID 54648472, não vislumbro qualquer lavratura em duplicidade, mais tão somente diversas infrações lavradas por diferentes órgãos de trânsito (DER, DNIT, polícia militar e guarda municipal) no mesmo dia, porém em horários e locais diferentes, além de várias tipificações expressamente previstas no código de trânsito.

Portanto não há qualquer infração lavrada em duplicidade conforme faz crer a impetrante, sendo as mesmas válidas e devem surtirem seus devidos efeitos, inclusive com a necessidade de quitação das mesmas.

Por fim, quanto a ilegalidade de apreensão do veículo por ausência de quitação do IPVA e Licenciamento do veículo, também não merece outra sorte.

Conforme se vê do documento anexado no ID 52657203, além das infrações de trânsito pendentes de pagamento, o veículo também se encontra com o IPVA e Licenciamento dos anos de 2020 a 2024 em atraso.

O artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que conduzir veículo sem que esteja registrado e devidamente licenciado (inc. V), é infração gravíssima, possuindo como penalidades multa e apreensão do veículo e remoção do veículo. (...)

Portanto, estando veículo de impetrante sem o pagamento do Licenciamento dos anos de 2020 a 2024, a autarquia coatora não procedeu com nenhum ato ilegal e apreensão do veículo, eis que apenas cumpriu com a norma vigente. Inclusive, devendo arcar com as despesas do pátio. (...)

Fixado isso, reitero que os apelantes impetraram Mandado de Segurança contra ato coator do Diretor do Detran/ES, afirmando, em breve síntese, a duplicidade da cobrança das infrações, a prescrição das multas e a ilegalidade na cobrança de IPVA.

Pois bem, entendo que não merece reforma a sentença que denegou a segurança.

Conforme já exposto, os

inúmeros autos de infração entre os anos de 2017 e 2024 foram lavrados por órgãos públicos diversos (PRF, PMCCA, DNIT, PMS, DER, etc), totalizando débito de R$ 27.577,90 (vinte e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa centavos), que ensejou a abertura da Guia de Recolhimento de Veículo n°003575 (id. 15044465).

Quanto à alegada prescrição da pretensão de aplicar a suspensão da CNH, o Art. 24 da Resolução CONTRAN nº 723/18 estabelece os seguintes prazos prescricionais:

I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos;

II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos;

III - Prescrição Intercorrente: 3 anos.

§ 1º O termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de suspensão do direito de dirigir será:

I - no caso previsto no inciso I do art. 3º, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa que totalizar ou ultrapassar os limites de pontos no período de 12 (doze) meses; (Redação do inciso dada pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021)

II - no caso do inciso I do art. 8º desta Resolução, a data da infração;

III - no caso do inciso II do art. 8º desta Resolução, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa.

IV - no caso do inciso III do art. 3º, a data do resultado do exame ou da contraprova. (Inciso acrescentado pela Resolução CONTRAN Nº 844 DE 09/04/2021)

§ 2º O termo inicial da pretensão punitiva relativo à penalidade de cassação do documento de habilitação será:

I - no caso do inciso I do art. 19 desta Resolução, a data do fato; II - no caso do Inciso II do art. 19 desta Resolução, o dia subsequente ao encerramento da instância administrativa referente à penalidade de multa da infração que configurou a reincidência.

§ 3º Interrompe-se a prescrição da pretensão punitiva com:

I - a notificação de instauração do processo administrativo;

II - a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ou de cassação do documento de habilitação

III - o julgamento do recurso na JARI, se houver.

§ 4º Suspende-se a prescrição da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante a tramitação de processo judicial, do qual o órgão tenha sido cientificado pelo juízo.

§ 5º Incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos.

§ 6º A declaração de prescrição acarretará o arquivamento do respectivo processo de ofício ou a pedido da parte.

§ 7º A declaração da prescrição das penalidades desta Resolução não implicará, necessariamente, prejuízo da aplicação das demais penalidades e medidas administrativas previstas para a conduta infracional.

No mesmo sentido: “[...] A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. 3. O prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir é interrompido quando da notificação da instauração do procedimento administrativo de aplicação da sanção administrativa. (...)”. (TJES, Classe: Apelação, 24130013600, Relator: Jorge Henrique Valle Dos Santos, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 01/08/2017).

A primeira infração de trânsito imputada aos apelantes ocorreu em 13/09/2016, gerando o auto lavrado pela PMV nº VA01210902 (id. 15044785). Houve entrega da notificação do auto em 04/10/2016 (dentro do prazo de 30 dias previsto no art. 281, parágrafo único, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro) e notificação de penalidade em 23/02/2017. As demais infrações seguiram-se pelo ano de 2010 (dossiê do veículo id. 15044785). Dessa forma, o fluxo prescricional iniciou-se em 13/09/2016 – data do cometimento da primeira infração-, mas foi interrompido em 28/09/2016, com a autuação do AR antes de consumado o prazo prescricional quinquenal, que foi recebido pela apelante também dentro do prazo – em 04/10/2016.

Assim, nitidamente não se encontra fulminada pela prescrição a pretensão punitiva da autarquia estadual de trânsito. Tampouco a pretensão executória do Detran, uma vez que o artigo 23 da supracitada Resolução de Trânsito preconiza que a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira de habilitação prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega do referido documento.

Ademais, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública para a aplicação das penalidades, uma vez que o lapso temporal entre a data das infrações e o vencimento das mesmas não ultrapassou o quinquênio prescricional, considerando-se as causas interruptivas ou suspensivas.

Por derradeiro, também não há que se falar em duplicidade das infrações lavradas. Eis que em atenta análise ao auto de infração (id. 15044464) e a Consulta de Infrações do Sistema Integrado de Trânsito (id. 15044785) não constato qualquer infração lavrada em duplicidade conforme alegam os apelantes.

Quanto à ilegalidade da apreensão do veículo, normas contidas no art. 271 do CTB, ao tratar do recolhimento do veículo a depósito, assim dispõe:

Art. 271.
O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

Conforme o Auto de infração do veículo (id. 15044464), o veículo possui débitos de IPVA e Licenciamento referentes aos anos de 2020 a 2024, além das infrações de trânsito que se encontram em aberto.

Assim, em razão da prática de infração de natureza gravíssima, consistente na condução de veículo automotor não licenciado, tipificada no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), constatada a regularidade da lavratura das infrações, com a devida expedição e remessa das notificações de autuação e penalidade, conforme demonstram os documentos citados, incide, no caso, a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.

Portanto, é imperiosa a manutenção da r. sentença que denegou a segurança, haja vista a inexistência de violação a direito líquido e certo, qual seja a inocorrência da prescrição das multas, a ausência de duplicidade nas cobranças e a legalidade do recolhimento do veículo.

Ante o exposto,
CONHEÇO parcialmente
do recurso, e nesta parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER parcialmente
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
.